Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705256-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA MARIS MOREIRA FUAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no art. 7o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos coligidos no bojo da contraminuta ao agravo de instrumento, bem como sobre a preliminar de ausência de interesse (ID 16808239 – Págs. 1-7) . Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator